Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. TESES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstos no art. 129, §13, do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena no mínimo legal e alteração do regime inicial para aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (ii) adequação da dosimetria da pena; (iii) possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, composto por laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunha, além de registros audiovisuais que corroboram a dinâmica dos fatos.
2. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, de natureza indisponível.
3. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e agravante da reincidência, não sendo possível a redução ao mínimo legal.
4. A fixação do regime semiaberto é adequada diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme art. 33, §2o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, sendo inviável a adoção do regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: a) a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas estão devidamente comprovadas por prova pericial, testemunhal e documental; b) o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, que tutela bem jurídico indisponível da Administração da Justiça; c) a reincidência e os maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base e impedem a fixação no mínimo legal, bem como a adoção do regime inicial aberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos legais citados: Art. 129, §13, do Código Penal; Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; Arts. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 59, 68 e 69 do Código Penal; Art. 33, §2o, do Código Penal; Art. 61, I, do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Súmulas 269 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1729211, 07042808920238070003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/07/2023, PJe 24/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1726070, 07069878620218070007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 06/07/2023, PJe 18/07/2023.